Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-02.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARGUMENTO VEICULADO EM AÇÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de extinção de contrato, reconhecendo a existência de coisa julgada. O apelante pretende a cassação da decisão, sob o argumento de que inexiste coisa julgada sobre a alegação de inadimplemento contratual, tendo em vista que a ação anterior versou sobre matéria diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada sobre a pretensão de reconhecimento do inadimplemento da ré em relação ao pagamento pactuado na cessão de direitos sobre imóvel objeto de partilha entre as partes em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o trânsito em julgado da sentença, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que poderiam ter sido opostas para o acolhimento ou rejeição do pedido, na forma do art. 508 do CPC.
4. O autor, embora tenha mencionado o inadimplemento contratual da ré nos autos de rescisão contratual n. 0708046-89.2024.8.07.0012, não recorreu da sentença na parte em que esta deixou de enfrentar a questão, razão pela qual se operou a preclusão.
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o fracionamento da causa de pedir em ações sucessivas, violando o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte não pode rediscutir em nova ação matéria que, embora não tenha sido expressamente decidida, fora alegada em processo anterior, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada.